Tribunal: STM
Processo: 7000349-17.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. OFICIAL CONDENADO POR PECULATO-DESVIO EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER ÉTICO, DO PUNDONOR E DO DECORO DA CLASSE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra Major da Reserva Remunerada do Exército, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal. O representado foi condenado à pena de 16 anos de reclusão pelo crime de peculato-desvio, em concurso de agentes e continuidade delitiva, por participar como um dos mentores de esquema de fraude em 88 procedimentos licitatórios que gerou prejuízo superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) aos cofres públicos. A defesa sustenta a inocência do oficial por insuficiência de provas na ação penal de origem e alega nulidades no processo condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de provas e do mérito da condenação criminal transitada em julgado em sede de representação para declaração de indignidade ; e (ii) estabelecer se a conduta do oficial condenado por peculato-desvio reiterado fere os princípios éticos, o pundonor e o decoro da classe e caracteriza conduta moralmente reprovável apta a declarar a indignidade para o oficialato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, fundamentada em condenação transitada em julgado, possui natureza eminentemente ético-militar e não admite a revisão do mérito da causa criminal ou a rediscussão de provas.
4. A coisa julgada na esfera penal impede a análise de nulidades ou de teses de inocência já examinadas, limitando a competência do Tribunal à verificação da compatibilidade da conduta com os valores morais da instituição militar.
5. O crime de peculato-desvio, praticado de forma reiterada por oficial superior no exercício de função de coordenação administrativa, configura grave violação ao dever de lealdade, de probidade e de zelo com a coisa pública.
6. A prática de atos de corrupção e fraude licitatória de grande vulto financeiro, em detrimento da Administração Militar, fere o pundonor, o decoro da classe e a ética militar, desonrando o compromisso assumido com as Forças Armadas, os quais são exigidos de forma mais rigorosa dos oficias, pois estes devem servir de exemplo de conduta ilibada para seus pares e subordinados.
7. A condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos por crimes contra a administração pública demonstra a perda das condições morais necessárias para o oficial permanecer no serviço ativo ou na reserva, impondo-se a perda do posto e da patente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Decisão unânime.
Teses de Julgamento: "1. A representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato não é via adequada para rediscutir provas ou o mérito de decisão penal transitada em julgado. 2. A condenação definitiva por crime de peculato, praticado de forma reiterada e com grave prejuízo ao erário, torna o oficial indigno para o oficialato por violar frontalmente os deveres de probidade, de pundonor e de decoro da classe".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII, CPM; arts. 38, 53, § 2º, I, 99 e 303, § 1º; Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts. 31 e 42, § 1º, Regimento Interno do STM, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: STM, representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade n.º 7000226-53.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 13/2/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2026
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000349-17.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUIZ DE PAULA (OAB RJ252458)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
02/02/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 12/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO, FORMULADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E DE ACOLHÊ-LA,
PARA DECLARAR O MAJOR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO
WASHINGTON LUIZ DE PAULA INDIGNO E INCOMPATÍVEL PARA O
OFICIALATO, E DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO ART. 142, § 3º, VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 120, I, DA LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO
DOS MILITARES), E DO ART. 115 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (RISTM), ASSEGURANDO AOS BENEFICIÁRIOS OU
DEPENDENTES DO REPRESENTADO O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 20 DA
LEI N.º 3.765/60; DECIDIU, AINDA, DETERMINAR QUE, APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO, SEJA COMUNICADO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, I, "F", DA LEI COMPLEMENTAR N.º
64/1990. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. WASHINGTON LUIZ DE PAULA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPEDIDO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000349-17.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUIZ DE PAULA (OAB RJ252458)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. OFICIAL
CONDENADO
POR
PECULATO-DESVIO
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER ÉTICO,
DO PUNDONOR E DO DECORO DA CLASSE. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o
oficialato proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra Major da
Reserva Remunerada do Exército, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e VII,
da Constituição Federal. O representado foi condenado à pena de 16 anos de
reclusão pelo crime de peculato-desvio, em concurso de agentes e continuidade
delitiva, por participar como um dos mentores de esquema de fraude em 88
procedimentos licitatórios que gerou prejuízo superior a R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais) aos cofres públicos. A defesa sustenta a
inocência do oficial por insuficiência de provas na ação penal de origem e alega
nulidades no processo condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de provas e
do mérito da condenação criminal transitada em julgado em sede de
representação para declaração de indignidade ; e (ii) estabelecer se a conduta do
oficial condenado por peculato-desvio reiterado fere os princípios éticos, o
pundonor e o decoro da classe e caracteriza conduta moralmente reprovável
apta a declarar a indignidade para o oficialato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato, fundamentada em condenação transitada em julgado, possui
natureza eminentemente ético-militar e não admite a revisão do mérito da causa
criminal ou a rediscussão de provas.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A coisa julgada na esfera penal impede a análise de nulidades ou de teses de
inocência já examinadas, limitando a competência do Tribunal à verificação da
compatibilidade da conduta com os valores morais da instituição militar.
5. O crime de peculato-desvio, praticado de forma reiterada por oficial superior
no exercício de função de coordenação administrativa, configura grave violação
ao dever de lealdade, de probidade e de zelo com a coisa pública.
6. A prática de atos de corrupção e fraude licitatória de grande vulto financeiro,
em detrimento da Administração Militar, fere o pundonor, o decoro da classe e a
ética militar, desonrando o compromisso assumido com as Forças Armadas, os
quais são exigidos de forma mais rigorosa dos oficias, pois estes devem servir
de exemplo de conduta ilibada para seus pares e subordinados.
7. A condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos por crimes
contra a administração pública demonstra a perda das condições morais
necessárias para o oficial permanecer no serviço ativo ou na reserva, impondo-
se a perda do posto e da patente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Decisão unânime.
Teses
de
Julgamento:
"1.
A
representação
para
declaração
de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato não é via adequada para
rediscutir provas ou o mérito de decisão penal transitada em julgado. 2. A
condenação definitiva por crime de peculato, praticado de forma reiterada e
com grave prejuízo ao erário, torna o oficial indigno para o oficialato por violar
frontalmente os deveres de probidade, de pundonor e de decoro da classe".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII, CPM; arts.
38, 53, § 2º, I, 99 e 303, § 1º; Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts.
31 e 42, § 1º, Regimento Interno do STM, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: STM, representação p/ declaração de
indignidade/incompatibilidade n.º 7000226-53.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 13/2/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer da presente representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e em acolhê-la para declarar o Major da Reserva Remunerada do Exército
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Washington Luiz de Paula indigno e incompatível para com o oficialato e determinar, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e do art.
115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), assegurando aos
beneficiários ou dependentes do representado o benefício previsto no art. 20 da Lei n.º
3.765/60. Decidiu, ainda, em determinar que, após o trânsito em julgado, seja comunicado ao
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, "f", da Lei Complementar n.º 64/1990.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A Procuradoria-Geral da Justiça Militar propôs uma ação
para declarar o Major da Reserva Washington Luiz de Paula indigno de continuar sendo um
oficial do Exército. Isso aconteceu porque ele foi condenado criminalmente à pena de 16 anos
de reclusão por participar de um esquema de desvio de dinheiro público (crime de peculato).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: Na ação penal que deu origem a este
caso, o militar foi condenado pela fraude em 88 licitações, que causaram um prejuízo de mais
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) aos cofres públicos.
O que motivou o recurso: A defesa do oficial tentou reabrir a discussão sobre as
provas do crime, alegando que ele seria inocente, que houve perseguição e que não houve
prejuízo real ao Estado. O objetivo da defesa era evitar a perda do posto e da patente.
Qual foi a principal discussão no recurso: O Tribunal teve que decidir se um
militar que cometeu 236 atos de desvio de dinheiro público ainda possui a honra e a ética
necessárias para continuar sendo um oficial das Forças Armadas. A discussão não era mais
sobre se ele cometeu o crime (pois isso já foi decidido), mas se a conduta dele feriu os
valores morais exigidos de um oficial, mesmo que já esteja na reserva.
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: O Ministro Artur
Vidigal de Oliveira decidiu que o militar é indigno de permanecer no oficialato. Ele destacou
que a conduta de desviar dinheiro público é totalmente contrária aos valores das Forças
Armadas. Afirmou que o oficial agiu com desonestidade e falta de caráter, servindo como um
péssimo exemplo para seus subordinados e para a sociedade.
Resultado final do recurso: Todos os Ministros concordaram com o voto do
Ministro Relator (decisão unânime) e determinaram que o oficial perca seu posto e sua
patente por ser considerado indigno para o cargo. Este processo foi julgado em:
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) propõe representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato contra o Major da reserva
remunerada do Exército Washington Luiz de Paula, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e
VII, da CF, c/c o art. 115 do RISTM, por ter sido o representado condenado à pena final de 16
(dezesseis) anos de reclusão, pelo crime de peculato, em concurso de agentes e em
continuidade delitiva (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §2º, I do Código Penal Militar (CPM) e o
art. 71 do Código Penal (CP).
O acórdão condenatório, após negar seguimento ao recurso extraordinário n.º
7000388-48.2024.7.00.0000, transitou em julgado em 3/4/2025 (processo 7000388-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 24, CERT1).
Em suas razões, a PGJM aduz que o representado deve ser declarado indigno
para com o oficialato, e, por conseguinte, condenado à perda do posto e da patente (evento 1,
INIC1).
O representado foi citado em 23/6/2025 (evento 17, CARTAORDEM1), por
meio de Carta de Ordem expedida (evento 14, CARTAORDEM1), e apresentou defesa escrita
no prazo legal.
Em suas razões, a defesa pugna pela improcedência do pedido, retomando as
teses pretéritas sobre insuficiência de provas nos autos da ação penal militar de origem, na
tentativa de evidenciar a inocência do representado, em especial, o argumento de que o
processo foi maculado por vícios insanáveis, por perseguições, manipulações da verdade e
ausência de prejuízo aos cofres públicos.
Requer, por fim: (evento 19, INIC1):
13.b. A INSTAURAÇÃO DE RIGOROSA APURAÇÃO DA CONDUTA DO PROCURADOR
EDNILSON PIRES e dos demais agentes do Ministério Público Militar envolvidos na
condução das ações penais contra o Representado, com o ENVIO IMEDIATO DE OFÍCIO ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ante os graves e comprovados indícios de parcialidade,
seletividade acusatória, abuso de autoridade e manipulação de provas que permearam toda a
persecução;
13.c. O ENVIO DE OFÍCIO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (PGR) para que,
no exercício de suas atribuições constitucionais, promova a devida e célere apuração da
denúncia anônima protocolada sob o número PGR-00472013/2019, a qual aponta má conduta
e associação criminosa envolvendo o TC WILTON e o próprio PROCURADOR EDNILSON
PIRES, e que inexplicavelmente permaneceu inerte;
13.d. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE das folhas de alterações falsificadas referentes aos
anos de 2003, 2004 e 2005, com a consequente APURAÇÃO DA CONDUTA DOS
RESPONSÁVEIS pela sua criação e utilização indevida, e o envio de cópia integral dos autos
para as autoridades competentes para as devidas providências disciplinares e criminais;
13.e. O PRONTO E PLENO RESTABELECIMENTO da HONRA, DIGNIDADE e ILIBADA
CARREIRA MILITAR do Major WASHINGTON LUIZ DE PAULA, com a cessação imediata de
todo e qualquer ato persecutório infundado, e o reconhecimento público de sua inocência face
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

às calúnias e injustiças sofridas ao longo de anos. (vide Anexo 26 – Funções e trajetória do
Representado (2010 – 2022)
É o relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, foi interposta por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecida.
1. Objeto do recurso
A PGJM aduz que o representado deve ser declarado indigno para o oficialato,
uma vez que participou ativamente de complexo esquema de fraude em 88 (oitenta e oito)
procedimentos licitatórios, relacionados a convênios firmados entre o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), em 2004 e
2005, o que gerou um prejuízo, atualizado até 5 de dezembro de 2011, de R$ 25.710.634,10
(vinte e cinco milhões setecentos e dez mil seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos).
Relata que, de acordo com os autos da ação penal condenatória, o representado
era o coordenador administrativo dos convênios firmados entre o DNIT e o IME e também
atuava como chefe da subdivisão de controle de projetos e pesquisas do IME, figurando como
um dos mentores do esquema criminoso. Os valores desviados eram direcionados a
determinado grupo de empresas, por meio de pagamentos antecipados, indevidos e sem a
correspondente comprovação da execução dos serviços contratados, com objetivo de desvio
de recursos públicos.
Sustenta que essa conduta é absolutamente reprovável, pois maculou não
somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem do Exército Brasileiro, pois a conduta do oficial superior, ora representado, assim
como a dos demais envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa
nacionalmente, tendo sido objeto de inúmeras matérias jornalísticas.
Ressalta também que o representado evidenciou sua personalidade afrontosa e
de completo descaso e desprezo para com o Exército Brasileiro, sobretudo por não se
importar com as graves consequências do crime, consubstanciadas no exemplo negativo para
a tropa, no prejuízo exorbitante aos cofres públicos, na completa falta de ética e de
sensibilidade para com a sociedade. E, em vez de agir com lealdade, probidade e moralidade,
optou, deliberadamente, por praticar crime grave, e mais, por funcionar como um dos
principais articuladores do delito.
2. Razões de decidir
Inicialmente, consigno que, em sede de representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, apresentada em razão de condenação
transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, c/c o art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), é incabível a realização de revisão
do julgado, como requer a defesa, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista
legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco se pode
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de colocar em xeque as decisões
judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal infringido.
Ou seja, cabe-nos apenas julgar se o oficial, condenado à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu, é digno de permanecer no
oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a
análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares.
Assim, não assiste razão à defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais
rever as provas produzidas no processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma
representação para a indignidade/incompatibilidade para o oficialato. Nela não mais se
discute se a conduta está ou não provada, mas se feriu a honra, o decoro e o pundonor
militares, sendo irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Não nos cabe mais discutir a justiça da condenação, a qual, no caso, foi imposta
por esta Corte, sendo definitiva em razão de seu trânsito em julgado.
Registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal castrense, a
perda do posto e da patente, no caso do oficial condenado a pena superior à 2 (dois) anos, era
automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto se tratar de pena
acessória (art. 99 do Código Penal Militar).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que
acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição Federal de 1988, a
prolação apenas da sentença condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o
oficial indigno ou incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador
constitucional derivado impôs que, para tal, outros fatores pessoais e sociais deveriam ser
levados em consideração, mediante julgamento específico.
Ressalta-se que o oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de
funções de comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada
importância.
E do oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É
exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu
desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse
sentido, o julgamento de representação para indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, que é o Superior Tribunal Militar, ou tribunal especial,
em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que
tiverem um veredicto definitivo das citadas Cortes.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, para esse julgamento ético, a questão principal consiste em
definir os contornos das condutas praticadas pelo oficial, de modo que o ato de declará-lo
indigno para com o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que
mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os
aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do representado. Contudo, na representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar.
Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o
oficial infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de
outras atividades profissionais.
Por consistir em julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, a
representação de indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal.
Em realidade, é uma oportunidade a mais que o texto constitucional confere ao oficial para
que ele demonstre que ainda tem condições morais de permanecer vinculado às Forças
Armadas, a despeito do crime cometido, o qual, agora, já não integra o objeto de nossa
análise.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um oficial por indignidade ou incompatibilidade, é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à instituição a que serve (art. 31 da Lei n.º 6.880/80).
Neste caso, a ação penal militar se refere a um esquema de fraude em 88
(oitenta e oito) procedimentos licitatórios, realizados entre o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte e Instituto Militar de Engenharia (DNIT/IME), no período de
2004 a 2005, que causou um prejuízo de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) à
administração militar, atualizado, até 5 de dezembro de 2011, no montante de
R$ 25.710.634.10 (vinte e cinco milhões setecentos e dez mil seiscentos e trinta e quatro reais
dez centavos).
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Particularmente sobre a conduta do representado, o acórdão desta Corte, lavrado
nos autos da apelação n.º 7000022-48.2020.7.00.0000, de minha relatoria, com revisão do
Ministro Odilson Sampaio Benzi e chancela unânime dos demais ministros, julgado em
12/4/2022 e publicado em 18/5/2022, destacou que o Major da reserva remunerada do
Exército Washington Luiz de Paula era um dos mentores do esquema criminoso, exercia a
função de coordenador administrativo dos convênios e, em conluio com os demais réus,
realizou 236 (duzentos e trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão
das notas bancárias e a correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de
fachada, em 88 processos licitatórios.
O acórdão ficou assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART.
303 DO CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB.
1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes praticados contra o
patrimônio da administração militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM.
2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos
previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos
de coautoria entre Réus civil e militar.
4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por este
tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas de nullité sans grief.
5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas tiverem
sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa.
6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo
que se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não recebimento de
tal recurso.
7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de valor
da administração militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado, com o fim
de desviá-lo em proveito próprio ou alheio.
8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando comprovado que a
prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas mesmas condições de tempo e
de lugar.
9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime continuado,
a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e 80 do
CPM, por ser mais benéfica ao Réu.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada.
Decisão unânime. Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do
Princípio da Identificada Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e
do pedido para novo interrogatório do Réu rejeitado. Decisão por maioria. Preliminar de
alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao contraditório,
rejeitada. Decisão por unanimidade. Preliminar de declaração de nulidade da Sentença
rejeitada. Decisão por unanimidade. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Dessa forma, resta analisar se a conduta do representado, pela qual foi
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do CPM
(peculato com desvio superior a 20 salários), implica na declaração de indignidade para com
o oficialato.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um oficial que comete o crime de
peculato contra a administração militar pode ser considerado digno de seu ofício?
Todos já conhecem o meu rigor quanto aos crimes contra a administração
pública, como aqui já me posicionei em relação ao peculato, como sendo um crime que, em
sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Do ponto
de vista da ética e da honra militar, qualquer ato de corrupção destrói a dignidade do
indivíduo, não importando a quantia envolvida.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, mormente do gestor militar que tem um grupo de oficiais e
de praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável conduta.
Certamente, esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no militar de
patente superior, que tem sobre si a responsabilidade de conduzir a coordenação
administrativa de convênios entre DNIT e IME, causa ainda mais repugnância, afrontando
claramente os preceitos morais, bem como a ética e o pundonor militares.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala
em violação de confiança, de honestidade, de lealdade às instituições e, mais ainda, ao país.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito
mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
Em tais crimes são desvirtuados os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um oficial
superior, preparado para exercer funções de chefia, de comando e de direção, servindo de
exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta irrepreensível em
todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Como demonstrado nos autos da ação penal militar, foram 236 (duzentas e
trinta e seis) práticas delitivas. Isso impede qualquer defesa nesse sentido, evidenciando que
em 236 (duzentas e trinta e seis) ocasiões o oficial agiu sem responsabilidade e correção,
faltando-lhe caráter e honestidade.
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em
detrimento da própria instituição a qual serviu, afrontando, de maneira inequívoca, os
princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a
sociedade, desonrando o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
O art. 42, § 1º, da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar
que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer”.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o oficial
tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não
sendo admissível que um homem que se preparou para exercer as funções de comando,
direção ou chefia, venha a praticar atos que demonstrem que este se tornara indigno para o
oficialato.
Com efeito, o oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto
para o mal, tendo suas falhas condições de causar mais danos, uma vez que sua conduta é
sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos
seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do oficialato um militar que
tenha cometido o delito de peculato por 236 (duzentos e trinta e seis) vezes, gerando danos
aos cofres públicos avaliados, aproximadamente, em mais de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais), conforme restou assentado em sua condenação.
Em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a
condenação, a ação criminal contou com riquíssimo acervo probatório, não havendo como
apagar o que foi firmado no julgamento – conclusão sobre a qual paira o trânsito em julgado.
A seguir, apresento um trecho do acórdão que confirmou a sentença, o qual
destaca a importância de sua participação no esquema criminoso:
Contudo, ao contrário do que alegado na tese defensiva, os diversos elementos de prova
citados demonstram claramente a participação dos Réus nas condutas criminosas, sendo,
inclusive, as condutas do Maj WASHIGNTON e do civil EDSON determinantes para a
execução do esquema delitivo. Foram diversos documentados juntados que demonstraram a
participação de ambos na formação societárias das empresas de fachada, assim como
inúmeros familiares citados que a compunham como "laranjas".
(...)
Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON era, em verdade, um dos mentores do
esquema criminoso, e, como oficial do Exército da área de Administração devia ser
conhecedor da temática de licitações e contratos da Administração Pública. Assim, é evidente
seu conhecimento de que os procedimentos adotados por ele e pelos demais corréus na
execução dos Convênios se davam de maneira ilegal. Logo, ainda que ele tenha agido
seguindo ordens do Cel DIAS MORALES (seu superior), não há como se afastar sua
culpabilidade em razão do art. 38 do CPM, pois ele não cumpria ordens ilegais, mas, sim,
agia como articulador para que tais ordens fossem cumpridas para a execução do esquema
criminoso (processo 7000022-48.2020.7.00.0000/STM, evento 203, INTEIRO_TEOR2).
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível
aceitar que um oficial proceda da forma como se conduziu o representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do
quantitativo pecuniário, já é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de um
oficial superior, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Ademais, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército
Brasileiro, pouco importando os valores avaliados – e, no caso, tratou-se de uma quantia
significativa –, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina militares,
além da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que o representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
ostentar seu posto e sua patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
oficialato.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda
do posto ou da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está vinculado o oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do oficial com os
princípios e os valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de peculato,
definitivamente, não se coaduna com o que se espera de um militar.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro
Carlos Augusto de Sousa – que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a
representação
para
declaração
de
indignidade/incompatibilidade
n.º
2-
21.2016.7.00.0000/DF, nestes termos:
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral.
Por essa razão, o modo de agir do oficial representou incorreto procedimento no
desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido, e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta do oficial em momento anterior ou posterior.
É impositivo pontuar que, para o oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força, mesmo que
esteja na reserva remunerada.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e aos valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo.
No caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do representado maculou irreversivelmente sua
carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis, quanto mais a de um oficial superior que exerce uma função de gestão e
constitui em exemplo a ser seguido por seus subordinados.
No caso dos autos, as condutas do oficial que redundaram em exposição do
nome do Exército Brasileiro são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar,
inscritos no Estatuto dos Militares, nestes termos:
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja por indignidade ou por incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise,
em um desajustamento técnico-profissional.
Nesse sentido, cito, ainda, a consolidada jurisprudência desta Corte:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA
INDIGNA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA. Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os preceitos morais
e éticos decorrentes do crime praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para com o Oficialato. Nos delitos de peculato, a lei penal visa proteger a
moralidade administrativa, que é calcada na relação de confiança e lealdade entre o agente
estatal e a administração pública, e, quando praticado em desfavor das Forças Armadas,
afronta diretamente os princípios e valores que fundamentam a carreira militar,
comprometendo a confiança entre o militar e a administração pública. Além de ser o crime
de peculato de excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da lealdade, da
responsabilidade e da confiança perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de
um Oficial, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da moralidade
e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro. Diante do descaso para com
os valores morais e princípios éticos das Forças Armadas, é inconcebível a aplicação de pena
alternativa de reforma, pois, para além do impedimento legal, a gravidade dos atos praticados
violaram a honra, o decoro e o pundonor militares, entre outros valores imanentes à vida na
caserna. Representação julgada procedente, declarando o Representado indigno do Oficialato
e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade nº 7000226-
53.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 11/03/2025). (grifos nossos.)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo representado, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Major da Reserva
Remunerada do Exército Washington Luiz de Paula demonstrou que agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de oficial de carreira do Exército Brasileiro, além
de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II, IV, VI, XII,
XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Registre-se, ademais, que todo o esquema foi objeto de matérias jornalísticas, a
evidenciar ainda mais o prejuízo à imagem da Força, com repercussão extremamente
negativa à Instituição.
Por fim, aponto os demais pedidos finais da defesa:
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.b. A INSTAURAÇÃO DE RIGOROSA APURAÇÃO DA CONDUTA DO PROCURADOR
EDNILSON PIRES e dos demais agentes do Ministério Público Militar envolvidos na
condução das ações penais contra o Representado, com o ENVIO IMEDIATO DE OFÍCIO ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ante os graves e comprovados indícios de parcialidade,
seletividade acusatória, abuso de autoridade e manipulação de provas que permearam toda a
persecução;
13.c. O ENVIO DE OFÍCIO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (PGR) para que,
no exercício de suas atribuições constitucionais, promova a devida e célere apuração da
denúncia anônima protocolada sob o número PGR-00472013/2019, a qual aponta má conduta
e associação criminosa envolvendo o TC WILTON e o próprio PROCURADOR EDNILSON
PIRES, e que inexplicavelmente permaneceu inerte;
13.d. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE das folhas de alterações falsificadas referentes aos
anos de 2003, 2004 e 2005, com a consequente APURAÇÃO DA CONDUTA DOS
RESPONSÁVEIS pela sua criação e utilização indevida, e o envio de cópia integral dos autos
para as autoridades competentes para as devidas providências disciplinares e criminais;
13.e. O PRONTO E PLENO RESTABELECIMENTO da HONRA, DIGNIDADE e ILIBADA
CARREIRA MILITAR do Major WASHINGTON LUIZ DE PAULA, com a cessação imediata de
todo e qualquer ato persecutório infundado, e o reconhecimento público de sua inocência face
às calúnias e injustiças sofridas ao longo de anos. (vide Anexo 26 – Funções e trajetória do
Representado (2010 – 2022)
Registro que tais pedidos não são objeto de análise por essa representação e se a
defesa tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no acórdão deve impugná-lo por meio
recursal adequado para o seu fim, o qual não abrange a via eleita.
A despeito da conclusão a que se chega nesta representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, ressalto, no entanto, que deve ser,
observado para os beneficiários ou dependentes dos réus militares, o disposto no art. 20 da
Lei n.º 3.765, de 4/5/1960, que assim dispõe:
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de
serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
Parágrafo único. Nas mesmas condições referidas no caput deste artigo, a praça contribuinte
da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa ou não relacionada como
reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato da autoridade competente deixará
aos seus beneficiários a pensão militar correspondente à graduação que possuía, com valor
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
3. Dispositivo
Por todo o exposto, conheço da representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e a acolho para declarar o Major da Reserva Remunerada do
Exército Washington Luiz de Paula indigno e incompatível para com o oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142,
§ 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
assegurando aos beneficiários ou dependentes do representado o benefício previsto no art. 20
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Lei n.º 3.765/60. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Egrégio Tribunal Superior
Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º,
I, “f”, da Lei Complementar n.º 64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380057v26 e do código CRC 1dd133e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/02/2026, às 14:51:09
7000349-17.2025.7.00.0000
40001380057 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR